Tribunal: STF
Processo: AI 218668
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
INTERPRETAÇÃO - ATO DE VONTADE - VISÃO TELEOLÓGICA.
Toda e qualquer interpretação consubstancia ato de vontade, devendo
o intérprete considerar o objetivo da norma. Descabe a fixação de
alcance de modo a prejudicar aquele que a norma almeja proteger. O
preceito do inciso I do artigo 7º da Carta da República
consubstancia garantia constitucional dos trabalhadores urbanos e
rurais.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO
DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário sobre a impropriedade de recurso de competência de
tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto atacado, de
premissa contrária ao Diploma Maior. Descabe transferir ao Supremo
Tribunal Federal a reapreciação integral de recurso que não está no
âmbito da própria competência.